Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES CONFIGURADAS. CONCURSO DE AGENTES, ESPECIAL FIM DE AGIR E ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADA. FUNDAMENTO GENÉRICO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCEDIDO. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Para a configuração do delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal, três requisitos são exigidos: o concurso de agentes, o especial fim de agir e a estabilidade ou permanência da associação criminosa.
2. A reiterada prática de furtos em estabelecimentos comerciais, de forma organizada e continuada, com a participação dos mesmos agentes e com idêntico modus operandi, aponta de forma segura para a existência da associação criminosa, não havendo que se falar em absolvição quanto ao delito previsto no art. 288 do CP.
3. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. O prejuízo econômico é consequência normal dos crimes contra o patrimônio, de modo que o recrudescimento da pena somente seria justificável se efetivamente demonstrado o prejuízo exacerbado, o que não ocorreu no presente caso.
4. A condenação de réu primário a pena inferior a quatro anos atrai a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal.
5. A prisão cautelar é incompatível com o regime inicial aberto, porque enseja em condições mais gravosas do que aquela fixada no título condenatório, o que afronta o direito à liberdade, implica em arbitrariedade judicial e inibe o direito de recorrer. Concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade. Determinada a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos.
6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Determinada a expedição de alvará de soltura.